Tribunal: TJBA
Processo: 8028273-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028273-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PALECAM PALETES DE CAMACARI LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8011748-91.2019.8.05.0039, em que figuram como Embargante PALECAM PALETES DE CAMAÇARI LTDA e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala das Sessões,